Tribunal: TJDFT
Processo: 0713257-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0713257-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELGA LOPES DA CUNHA RECORRIDO: GRAZIELA AMORIM NOGUEIRA 03641656508, GRAZIELA AMORIM NOGUEIRA DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a apresentação de declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, bem como documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda), em especial porque se qualifica como servidora pública federal, o que, em princípio, sugere que possui capacidade de arcar com as despesas processuais. Destarte, traga a parte autora/recorrente a declaração e a devida comprovação, em 2 dias, ou recolha as custas e preparo recursal. Brasília/DF, 29 de outubro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora